Tribunal: STJ
Processo: 0003918-53.2019.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238810 - RJ (2025/0395328-7)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
UNIÃO
AGRAVADO
:
NAYANA MAIA PEIXOTO
AGRAVADO
:
FERNANDA MAIA PEIXOTO MONTENEGRO
AGRAVADO
:
FERNANDO MURILLO PEREIRA PEIXOTO
AGRAVADO
:
JOAO ANTONIO MAIA PEIXOTO DE VASCONCELLOS ROCHA
AGRAVADO
:
JOAQUIM PEDRO MAIA PEIXOTO DE VASCONCELLOS ROCHA
ADVOGADOS
:
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
FABIANO GOMES NETTO - RJ097453
KARLA CABIZUCA BERNARDES NETTO - RJ093931
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
GUSTAVO PIRES BERGER - RJ229210
CAMILLA DE PAIVA MOURÃO - RJ239866
INTERES.
:
MARCIO DE VASCONCELLOS ROCHA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, § 1o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. DECISÃO AGRAVADA QUE
RECONHECEU A CONVERGÊNCIA DOS TÍTULOS E AFASTOU A
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA REGRA DE PREVALÊNCIA
TEMPORAL DO EAREsp 600.811/SP. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que “na
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada”.
2. Incide a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça: “É inviável
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.”
3. No caso, o agravante limitou-se a reiterar, de forma genérica, a
existência de conflito de coisas julgadas, sem infirmar o fundamento central
da decisão agravada, que reconheceu a inexistência de contradição entre os
títulos e afastou a aplicação automática da regra de prevalência temporal
firmada no EAREsp 600.811/SP.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56968223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c56fdfee-6f7a-4fa5-b79a-a2b59ff64b93

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c56fdfee-6f7a-4fa5-b79a-a2b59ff64b93

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238810 - RJ(2025/0395328-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: NAYANA MAIA PEIXOTO
AGRAVADO
: FERNANDA MAIA PEIXOTO MONTENEGRO
AGRAVADO
: FERNANDO MURILLO PEREIRA PEIXOTO
AGRAVADO
: JOAO ANTONIO MAIA PEIXOTO DE VASCONCELLOS ROCHA
AGRAVADO
: JOAQUIM PEDRO MAIA PEIXOTO DE VASCONCELLOS ROCHA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
FABIANO GOMES NETTO - RJ097453
KARLA CABIZUCA BERNARDES NETTO - RJ093931
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
GUSTAVO PIRES BERGER - RJ229210
CAMILLA DE PAIVA MOURÃO - RJ239866
INTERES.
: MARCIO DE VASCONCELLOS ROCHA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA.
. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
SÚMULA N. 182/STJ
CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. DECISÃO AGRAVADA QUE
RECONHECEU A CONVERGÊNCIA DOS TÍTULOS E AFASTOU A
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA REGRA DE PREVALÊNCIA
TEMPORAL DO
. AGRAVO INTERNO NÃO
EAREsp 600.811/SP
CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do Código de Processo Civil estabelece que “na
art. 1.021,
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada”.
2. Incide a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça: “É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.”
3. No caso, o agravante limitou-se a reiterar, de forma genérica, a
existência de conflito de coisas julgadas, sem infirmar o fundamento central
da decisão agravada, que reconheceu a inexistência de contradição entre os
títulos e afastou a aplicação automática da regra de prevalência temporal
firmada no
.
EAREsp 600.811/SP
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56669545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:13
Código de Controle do Documento: fec0e029-dbaf-42f9-b140-75989bcd690f

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão por mim
proferida, conhecendo e dando parcial provimento ao recurso especial (fls. 511-520).
A parte agravante, nas razões do agravo interno (fls. 527-531), reafirma, de
forma genérica, a existência de conflito entre coisas julgadas e sustenta a prevalência
temporal do título superveniente.
Foi apresentada impugnação ao agravo interno (fls. 535-553), na qual se alega
a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e se requer a
incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o
§ 1o, do Código de Processo Civil, em
art. 1.021,
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, a decisão agravada (fls. 511-520) deu parcial provimento ao
recurso especial para reconhecer a inexistência de antagonismo entre os títulos,
assentando a “convergência na existência do direito” e afastando “a aplicação automática
da regra de prevalência temporal do
”, com determinação de
EAREsp n. 600.811/SP
“coordenação executiva, sem extinção integral da primeira execução, à luz dos arts. 4o e
139, inciso II, do CPC” (fls. 518-520). Em síntese, o fundamento central do
foi:
decisum
(i) compatibilidade material entre os comandos; e (ii) técnica de harmonização executiva
baseada nos arts. 4o e 139, II, do CPC.
Todavia, a União, nas razões do agravo interno (fls. 527-531), limitou-se a
reiterar, em termos genéricos, a tese de “conflito entre coisas julgadas” e a prevalência
temporal do último trânsito em julgado, sem enfrentar, de modo específico, a
da
ratio
decisão agravada — a saber, a convergência dos títulos e a solução processual de
coordenação executiva calcada nos arts. 4o e 139, II, do CPC. Em rigor, o recurso mostra-
se dissociado da motivação do decisum, incorrendo no vício de ausência de dialeticidade.
A impugnação apresentada (fls. 535-553) evidencia, com precisão, esse déficit
argumentativo, destacando que a agravante “passa ao largo dos fundamentos
determinantes da decisão agravada, deixando de demonstrar, ainda que minimamente,
eventual desacerto da solução adotada” (fls. 538-541).
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
litteris
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
Documento eletrônico VDA56669545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:13
Código de Controle do Documento: fec0e029-dbaf-42f9-b140-75989bcd690f

1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
,
AREsp n. 2.318.133/RJ
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
)
17/11/2023.

No ponto, relembro os fundamentos da decisão agravada, não enfrentados: (a)
qualificação da hipótese como convergente, e não contraditória; (b) afastamento da
extinção automática por prevalência temporal; (c) adoção de coordenação executiva
(prosseguimento da primeira execução e delimitação da segunda à parte excedente), com
base nos arts. 4o e 139, II, do CPC (fls. 518-520). O agravo interno não rebateu tais
premissas.
Assim, à luz do
§ 1o, do CPC e da
, impõe-se o
art. 1.021,
Súmula n. 182/STJ
não conhecimento do agravo interno.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:13
Código de Controle do Documento: fec0e029-dbaf-42f9-b140-75989bcd690f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.238.810 / RJ
Número Registro: 2025/0395328-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039185320194020000 06087966419004025101 39185320194020000 6087966419004025101
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NAYANA MAIA PEIXOTO
RECORRENTE : FERNANDA MAIA PEIXOTO MONTENEGRO
RECORRENTE : FERNANDO MURILLO PEREIRA PEIXOTO
RECORRENTE : JOAO ANTONIO MAIA PEIXOTO DE VASCONCELLOS ROCHA
RECORRENTE : JOAQUIM PEDRO MAIA PEIXOTO DE VASCONCELLOS ROCHA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
FABIANO GOMES NETTO - RJ097453
KARLA CABIZUCA BERNARDES NETTO - RJ093931
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
GUSTAVO PIRES BERGER - RJ229210
CAMILLA DE PAIVA MOURÃO - RJ239866
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: MARCIO DE VASCONCELLOS ROCHA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA56935930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: 5eda7ce4-5ed9-4daf-b607-83314b80e469

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: NAYANA MAIA PEIXOTO
AGRAVADO
: FERNANDA MAIA PEIXOTO MONTENEGRO
AGRAVADO
: FERNANDO MURILLO PEREIRA PEIXOTO
AGRAVADO
: JOAO ANTONIO MAIA PEIXOTO DE VASCONCELLOS ROCHA
AGRAVADO
: JOAQUIM PEDRO MAIA PEIXOTO DE VASCONCELLOS ROCHA
ADVOGADOS : PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
FABIANO GOMES NETTO - RJ097453
KARLA CABIZUCA BERNARDES NETTO - RJ093931
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
GUSTAVO PIRES BERGER - RJ229210
CAMILLA DE PAIVA MOURÃO - RJ239866
INTERES.
: MARCIO DE VASCONCELLOS ROCHA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: 5eda7ce4-5ed9-4daf-b607-83314b80e469